Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-76.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704721-76.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE APELADO: OSNI DA SILVA D E S P A C H O Os Advogados identificados na Petição id 66407777 devem apresentar os respectivos instrumentos de Procuração. Prazo: 05 dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator